Tribunal: TJMT
Processo: 1007118-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007118-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Alienação Judicial, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), TEREZINHA ELIZA ZANONATO BOZETTI - CPF: 465.513.106-30 (AGRAVANTE), SIMONE DORILDE BOZETTI ANDRADE - CPF: 603.616.706-72 (AGRAVANTE), PAMELA BOZETTI - CPF: 088.117.466-12 (AGRAVANTE), EVANDRO BOZETTI - CPF: 583.302.596-68 (AGRAVANTE), NERI GUILHERME ARTMANN - CPF: 251.822.500-53 (AGRAVADO), LENY OLIVIA ARTMANN - CPF: 331.764.180-00 (AGRAVADO), AGROPECUARIA POR DO SOL LTDA - ME - CNPJ: 00.198.189/0001-79 (AGRAVADO), BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - CNPJ: 92.816.560/0001-37 (AGRAVADO), RICARDO ROLIM DE MOURA - CPF: 526.680.889-68 (AGRAVADO), JOAO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS - CPF: 232.794.430-91 (ADVOGADO), JOAO BATISTA NICHELE - CPF: 056.006.690-20 (ADVOGADO), GABRIELA LEITE HEINSCH - CPF: 008.710.381-88 (ADVOGADO), LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO), CARLOS MACIEL ALVES ZIMMERMANN - CPF: 916.024.089-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAURICIO ANDREANI - CPF: 637.738.569-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CIVIL. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL HIPOTECADO EM EXECUÇÃO TRABALHISTA SEM INTIMAÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO. INEFICÁCIA PERANTE O CREDOR COM GARANTIA REAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por sucessores do credor hipotecário, no cumprimento de sentença oriundo de execução para entrega de coisa fungível, com o objetivo de reformar decisão que acolheu pedido de terceiros e reconheceu a nulidade do leilão judicial promovido na execução cível, com fundamento em arrematação anterior do mesmo imóvel em processo trabalhista. Os agravantes sustentam que o bem estava hipotecado em seu favor desde 2003, sendo ineficaz a alienação judicial posterior por ausência de intimação nos autos da reclamação trabalhista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do agravo de instrumento diante da oposição anterior de embargos de declaração; (
ii
) examinar a ocorrência de prescrição intercorrente na execução cível; (
iii
) determinar se a arrematação judicial realizada em processo trabalhista é ineficaz em relação ao credor hipotecário por ausência de sua intimação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração opostos antes do agravo, ainda que não conhecidos, interrompem o prazo recursal, nos termos da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo o agravo tempestivo.

A alegação de prescrição intercorrente não prospera, pois não houve paralisação injustificada da execução por mais de cinco anos, nem decisão de suspensão que autorizasse a contagem do prazo prescricional.

A hipoteca registrada em 2003 constitui direito real de garantia oponível erga omnes, assegurando ao credor o direito à intimação prévia em qualquer processo de expropriação judicial do imóvel.

A arrematação do imóvel no processo trabalhista foi realizada em 2008, sem prova da intimação do credor hipotecário, o que acarreta sua ineficácia em relação a esse titular, conforme previsão dos
arts
. 698 e 619 do CPC/1973, art. 1.501 do CC e art. 804 do CPC/2015.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que a alienação judicial de bem gravado por hipoteca sem a prévia intimação do credor é ineficaz perante ele, preservando-se a garantia hipotecária e o direito de sequela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração, mesmo não conhecidos, interrompem o prazo para interposição de recurso subsequente, desde que opostos tempestivamente.

A prescrição intercorrente exige paralisação injustificada da execução por mais de cinco anos e determinação judicial de suspensão, o que não ocorreu no caso concreto.

A arrematação judicial de imóvel gravado com hipoteca é ineficaz em relação ao credor hipotecário não intimado, preservando-se a garantia real e o direito de sequela.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973,
arts
. 698 e 619; CPC/2015,
arts
. 1.026 e 804; CC, art. 1.501.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1849349/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 15.03.2021; STJ, REsp 1219329/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, j. 11.03.2014; TRF-3,
ApCiv
5024153-30.2017.4.03.6100/SP, Rel. Des. José Carlos Francisco, j. 23.11.2023; TJ-SP, AI 2264022-20.2021.8.26.0000, Rel. Des. Salles Vieira, j. 15.09.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

1007118-56.2025.8.11.0000

Agravante(s):

EVANDRO BOZETTI

e outros

Agravado(s):

RICARDO ROLIM DE MOURA e outros

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EVANDRO BOZETT, PAMELA BOZETTI, SIMONE DORILDE BOZETTI ANDRADE
e
TEREZINHA ELIZA ZANONATO BOZETTI
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0003173-38.2005.8.11.0046, ajuizado em face de
NERI GUILHERME ARTMANN, LENY OLIVIA ARTMANN
e
AGROPECUARIA POR DO SOL LTDA – ME
, acolheu pedido de terceiros (Ricardo Rolim de Moura e BRDE), reconhecendo a nulidade do leilão judicial realizado na execução cível, com fundamento em alegada arrematação anterior do imóvel (matrícula n.o 400/Comodoro, atual 12.288) realizada em 06.10.2008, nos autos da reclamação trabalhista n.o 0099/199
8
.0055.0100-2, da 55a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ.

No agravo de instrumento, os recorrentes alegam
o imóvel em questão, matriculado sob o no 400 (atual no 12.288) do 1o Serviço Registral de Imóveis da Comarca de Comodoro/MT, encontrava-se hipotecado em favor de
Alézio

Bozetti
desde 2003, por meio de escritura pública devidamente registrada, o que lhes confere garantia real e direito oponível a terceiros.

Sustentam que jamais foram intimados da arrematação supostamente realizada nos autos da reclamação trabalhista no 0099/199
8
.0055.0100-2, em trâmite na 55a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, sendo que a ausência de sua prévia intimação torna a arrematação judicial ineficaz em relação ao credor hipotecário
.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
274654392
).

Contraminuta apresentada pelos agravados, com alegações preliminares de intempestividade
e
prescrição intercorrente

(Id.
280169381
/
280740881
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR
-
INTEMPESTIVIDADE

Eminentes pares:

O agravado
Banco Regional
d
e Desenvolvimento
d
o Extremo Sul
alega, preliminarmente,
que o presente agravo de instrumento teria sido interposto fora do prazo legal, sob o argumento de que os embargos de declaração anteriormente opostos pelos agravantes não teriam suspendido ou interrompido o prazo recursal, uma vez que não foram conhecidos pelo juízo de origem.

Todavia, tal alegação não se sustenta diante da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de outros recursos mesmo quando não conhecidos
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO
RECURSAL .
POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo que não conhecidos por manifesta inadmissibilidade, os embargos de declaração opostos tempestivamente constituem recurso idôneo para efetuar a interrupção da contagem do prazo
recursal .
2. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1849349 SP 2019/0345204-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/03/2021)

No caso dos autos, verifica-se que os embargos de declaração foram opostos com base em omissão relevante na decisão que não analisou o pedido de ineficácia da arrematação anterior, o que afasta
o argumento
de protelação ou de manifesto descabimento. Trata-se de situação que legitima a interrupção do prazo, conforme o art. 1.026

do CPC
.

Admitir interpretação diversa importaria em violação ao princípio da ampla defesa e do devido processo legal, na medida em que obstaculizaria indevidamente o direito de recorrer
.

Assim, o recurso deve ser considerado tempestivo.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR
-
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Eminentes pares:

O agravado sustenta

a ocorrência de prescrição intercorrente, com fundamento na alegada paralisação da execução por período superior a cinco anos, sem a prática de qualquer ato útil ao seu regular prosseguimento. Argumenta que, desde 2017, os exequentes não teriam promovido diligências eficazes para a satisfação do crédito, o que justificaria o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 921, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil.

No entanto, da análise dos autos, não se verifica a inércia alegada. Ao contrário, constata-se que os exequentes não permaneceram inativos por prazo superior a cinco anos, nem houve qualquer determinação judicial de suspensão do feito que tenha autorizado o início do prazo prescricional intercorrente.

Os
exequentes demonstraram inequívoca intenção de prosseguir com a execução, promovendo, ao longo dos últimos anos, diversos atos processuais relevantes
.

Tais manifestações não apenas demonstram a presença de atividade útil, como também afastam por completo o requisito essencial à configuração da prescrição intercorrente: a paralisação injustificada da execução.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE ACOLHEU A ARGUIDA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens. No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001349-06 .2012.8.11.0044, Relator.: ARIA HELENA GARGAGLIONE POVOA, Data de Julgamento:
13/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2024)

Dessa forma, inexistindo a suspensão da execução e verificada a atuação diligente dos exequentes, não há que se falar em prescrição intercorrente, razão pela qual
rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO
- MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia trazida neste agravo de instrumento gira em torno da legalidade da decisão que
acolheu pedido de terceiros (Ricardo Rolim de Moura e BRDE), reconhecendo a nulidade do leilão judicial realizado na execução cível, com fundamento em alegada arrematação anterior do imóvel (matrícula n.o 400/Comodoro, atual 12.288) realizada em 06.10.2008, nos autos da reclamação trabalhista n.o 0099/1997.0055.0100-2, da 55a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ.

O caso tem origem em uma ação de execução para entrega de coisa fungível proposta por
Alézio

Bozetti
contra Leny Olivia Artmann, Nery Guilherme Artmann e Agropecuária Por do Sol Ltda, com base em escritura pública de confissão de dívida com garantia hipotecária, celebrada em 16/09/2003, que estabelecia a entrega de 22.900 sacas de soja até 15/04/2005.

Após o inadimplemento, o processo tramitou por vários anos, culminando em cumprimento de sentença, com tentativas de expropriação de bens dos executados. Entre os bens incluídos, encontra-se o imóvel matriculado sob o n.o 400 (atualmente 12.288) no 1o Serviço Registral de Imóveis de Comodoro/MT, objeto de leilão judicial.

Entretanto, terceiros (Ricardo Rolim de Moura e BRDE) requereram a anulação da arrematação, sob alegação de que o bem já havia sido alienado em processo trabalhista anterior, envolvendo outra penhora e arrematação em 06/10/2008, na Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro. O juízo de 1o grau acolheu o pedido dos terceiros e anulou a arrematação, decisão contra a qual os sucessores de
Alézio

Bozetti
interpuseram o presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Consta dos autos que o imóvel objeto da presente controvérsia — matriculado originariamente sob o no 400, atualmente sob o no 12.288 do 1o
Serviço Registral de Imóveis da Comarca de Comodoro/MT — foi gravado com hipoteca judicial em favor do exequente
Alezio

Bozetti
, ainda em vida, como forma de garantia do cumprimento de obrigação decorrente de título executivo judicial, nos termos de confissão de dívida celebrada entre as partes e registrada em 06.10.2003 (R-5 da matrícula n.o 16.193, posteriormente trasladada para a matrícula n.o 400).

Trata-se, portanto, de direito real de garantia regularmente registrado e oponível erga omnes, o qual assegura ao credor hipotecário, nos termos legais, prioridade no recebimento do valor do bem e o direito de ser previamente notificado em quaisquer processos de expropriação forçada que recaiam sobre o imóvel.

Não obstante, o juízo a quo anulou o leilão promovido pelos sucessores do credor hipotecário, sob o fundamento de que o imóvel já havia sido arrematado por terceiro — o Sr. Ricardo Rolim de Moura — em ação trabalhista tramitada na 55a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, e, posteriormente, dado em garantia
fiduciária ao BRDE
, cujo crédito
, por sua natureza,
teria preferência sobre o do agravante.

Ocorre que referida alienação por iniciati
v
a particular ocorreu em execução movida por terceiro, Roberto Carlos dos Santos,
por força de penhora judicial oriunda de ação trabalhista no 00
682.2006.051.23.00.1
, levada a efeito
apenas em
06/06/2008
(R-
4
/400
e AV-5/400
- id 273533894
-
p
ág.
4), isto é,
a constituição da referida garantia se deu após
cinco anos do registro da garantia hipotecária constituída em favor do agravante
, conforme se vê da
AV-1/400 de
06-10
-2003
id 273533894 - pág. 3
.

Verifica-se, portanto, que a alienação realizada por iniciativa particular se originou de crédito de natureza trabalhista constituído em momento posterior (11/08/2008 – AV-1/400, registrado em 26/08/2003, ID 273533894, pág. 3) à constituição da garantia real em favor do agravante, a qual foi formalizada em 06/10/2003 (AV/1-400)., o que compromete o
entendimento
da decisão ora impugnada, porquanto desconsidera a anterioridade do direito real de garantia regularmente registrado.

Mais grave, entretanto, é o fato de que não há nos autos qualquer prova de que o credor hipotecário tenha sido intimado nos autos do processo trabalhista que ensejou a arrematação feita por Ricardo Rolim de Moura. Esse vício, por si só, compromete a eficácia da arrematação, não em termos absolutos, mas em relação ao titular da garantia real que deixou de ser cientificado.

A esse respeito, a redação vigente à época dos fatos do Código de Processo Civil de 1973 era inequívoca:

Art. 698 do CPC/1973:

“
Art. 698
-
Não se efetuará a adjudicação ou alienação de bem do executado sem que da execução seja cientificado, por qualquer modo idôneo e com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o senhorio direto, o credor com garantia real ou com penhora anteriormente averbada, que não seja de qualquer modo parte na execução.
”

A regra processual encontra harmonia com a disciplina de direito material prevista no Código Civil, que assim dispõe:

Art. 1.501 do Código Civil:

“
Art. 1501
-
Não extinguirá a hipoteca, devidamente registrada, a arrematação ou adjudicação, sem que tenham sido notificados judicialmente os respectivos credores hipotecários, que não forem de qualquer modo partes na execução.

A ineficácia da alienação judicial em relação ao credor não notificado também era expressamente prevista no art. 619 do CPC/1973:

Art. 619 do CPC/1973:

“
Art. 619
-
A alienação de bem aforado ou gravado por penhor, hipoteca, anticrese ou usufruto será ineficaz em relação ao senhorio direto, ou ao credor pignoratício, hipotecário, anticrético, ou usufrutuário, que não houver sido
intimado.
”

Tal regra também está prevista no atual Código de Processo Civil:

“
Art. 804.

A alienação de bem gravado por penhor, hipoteca ou anticrese será ineficaz em relação ao credor pignoratício, hipotecário ou anticrético não intimado
.

§ 1o A alienação de bem objeto de promessa de compra e venda ou de cessão registrada será ineficaz em relação ao promitente comprador ou ao cessionário não intimado.

§ 2o A alienação de bem sobre o qual tenha sido instituído direito de superfície, seja do solo, da plantação ou da construção, será ineficaz em relação
ao concedente
ou ao concessionário não intimado.

§ 3o A alienação de direito aquisitivo de bem objeto de promessa de venda, de promessa de cessão ou de alienação fiduciária será ineficaz em relação ao promitente vendedor, ao promitente cedente ou ao proprietário fiduciário não intimado.

§ 4o A alienação de imóvel sobre o qual tenha sido instituída enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso será ineficaz em relação ao enfiteuta ou ao concessionário não intimado.

§ 5o A alienação de direitos do enfiteuta, do concessionário de direito real de uso ou do concessionário de uso especial para fins de moradia será ineficaz em relação ao proprietário do respectivo imóvel não intimado.

§ 6o A alienação de bem sobre o qual tenha sido instituído usufruto, uso ou habitação será ineficaz em relação ao titular desses direitos reais não intimado.
”

Assim, a
conjugação desses dispositivos impõe a necessidade de intimação válida e prévia

ao credor hipotecário, sob pena de ineficácia da adjudicação ou arrematação perante ele. Essa notificação visa assegurar o exercício do direito de preferência, que é próprio da garantia real.

No caso concreto,
verifica-se que a hipoteca judicial em favor do exequente
Alezio

Bozetti
foi registrada em 06 de outubro de 2003,
conforme R-5 da matrícula no 16.193 (posteriormente trasladada para a matrícula no 400 e atualmente sob no 12.288 do 1o Serviço Registral de Imóveis da Comarca de Comodoro/MT)
.

Por outro lado, a arrematação do referido imóvel na ação trabalhista tramitada na 55a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro ocorreu em 2008, ou seja, cinco anos após a constituição da hipoteca. Trata-se, portanto, de alienação
judicial superveniente ao gravame real, cuja eficácia estaria condicionada, nos termos legais, à notificação válida do credor hipotecário.

Contudo, não há nos autos qualquer documento que comprove que o agravante — credor hipotecário — tenha sido previamente intimado do processo trabalhista ou da hasta pública que culminou na arrematação do bem. Essa omissão é juridicamente relevante e compromete a eficácia da arrematação exclusivamente em relação ao titular da garantia real, como reconhece pacificamente a jurisprudência.

Importa frisar que o dever de comprovar a regular intimação do credor hipotecário incumbia exclusivamente aos agravados,
pois
não se pode exigir da parte agravante o ônus de produzir prova negativa, ou seja, demonstrar a inexistência de notificação, o que se revela tarefa materialmente impossível e juridicamente descabida
.

Nessa perspectiva, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece de modo pacífico que, ausente a cientificação formal do credor hipotecário, a arrematação é ineficaz em relação a ele, permitindo-se o prosseguimento da execução hipotecária, inclusive contra o terceiro adquirente do bem:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA .
MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AFASTAMENTO. JULGAMENTO EXTRA
PETITA .
NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA ARREMATAÇÃO. CARTA DE ARREMATAÇÃO EXPEDIDA E REGISTRADA NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. NECESSIDADE DE AÇÃO
PRÓPRIA .
ART. 486 DO CPC. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL HIPOTECADO EM EXECUÇÃO APARELHADA POR CREDOR QUIROGRAFÁRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CREDOR
HIPOTECÁRIO .
ART. 698 DO CPC. INEFICÁCIA DA ARREMATAÇÃO EM RELAÇÃO AO CREDOR HIPOTECÁRIO (ART. 619 DO CPC), E NÃO SUA
NULIDADE .
1. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando o acórdão impugnado examina e decide, de forma motivada e suficiente, as questões relevantes para o desate da lide.
2 .
É inviável a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 538 do Código de Processo Civil se os embargos declaratórios não tiveram o propósito manifesto de procrastinar o feito. Aplicação da Súmula n. 98/
STJ .
3. Não se configura o julgamento extra petita quando, após interpretação lógico-sistemática das questões suscitadas pela parte, o julgador chega
a
conclusão diversa daquela expressamente consignada no capítulo "dos pedidos", da peça inaugural.
4. Uma vez expedida a carta de arrematação e transferida a propriedade com o registro no cartório imobiliário, não é possível a desconstituição do ato nos próprios autos da execução, sendo necessário o ajuizamento da ação anulatória (
art
.
486 do CPC). 5. Conquanto o art. 698 do CPC determine a prévia intimação do credor hipotecário para a adjudicação ou alienação do bem gravado, não traz cominação de nulidade para o caso de sua
inobservância .
Tal circunstância atrai a regra do art. 244 do CPC, que, aliada à ausência de prejuízo, induz à aplicação do princípio do aproveitamento racional dos atos processuais, evitando a declaração de nulidade da arrematação. 6.
A ausência de intimação do credor hipotecário para a hasta pública não contamina a validade da expropriação judicial, mas acarreta a ineficácia da arrematação em relação ao titular da
garantia .
Interpretação do art. 698 do CPC que melhor se coaduna com os
arts
. 619 do CPC e 826 do CC/16 (equivalente ao art. 1 .501 do CC/2002). Fica assegurado o direito de regresso do arrematante contra o devedor. 7. Recursos especiais parcialmente
providos .

(STJ - REsp: 1219329 RJ 2010/0187467-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 11/03/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/04/2014)

(
g.n
.)

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL. INCIDÊNCIA DE GARANTIA
HIPOTECÁRIA .
CIENTIFICAÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO. INEXISTÊNCIA. INEFICÁCIA DO ATO PARA O CREDOR. - A arrematação, assim como a adjudicação, tem o condão de extinguir a hipoteca que recaía sobre o bem arrematado ou adjudicado, a partir do registro em cartório da respectiva carta de arrematação ou
adjudicação .
No entanto, para que se verifique essa eficácia extintiva, é preciso que o credor hipotecário, que não seja parte na execução, tenha sido notificado acerca da realização da hasta pública, conforme os
arts
. 698 do CPC/73 e 1.501 do CC -
Se o procedimento executivo tramitou sem a cientificação do credor hipotecário, a arrematação ou a adjudicação serão ineficazes em relação a este último, na medida em que foi impedido de exercer o direito de preferência que a lei lhe assegura. Tal intimação, ademais, deveria ser feita, segundo a legislação processual vigente à época, com antecedência mínima de 10 dias, da realização da praça - Se a arrematação ou a adjudicação vierem a ser realizadas sem a necessária intimação do credor com garantia real hipotecária, pignoratícia ou anticrética, não haverá propriamente nulidade do ato processual, mas sim sua ineficácia relativamente ao credor titular da garantia real sobre o bem arrematado ou adjudicado, a teor do disposto no
art
.
619 do CPC/1973. Precedentes do C. STJ -
Nos autos no 0026391-78.2015 .403.6100, o autor/apelante já havia formulado pedido de levantamento das penhoras, o qual restou indeferido, exatamente sob o fundamento de que a arrematação do imóvel era ineficaz em relação ao credor hipotecário (CEF), em razão da ausência de intimação para exercer o direito de preferência por ocasião da designação da praça do imóvel levada a efeito pelo Juízo Estadual em ação de cobrança de dívidas condominiais - Não há que se falar em decadência do direito de pleitear a anulação da arrematação, pois o caso é de ineficácia da mesma em relação
ao credor hipotecário - Não há prova alguma nos autos de que ocorreu a intimação pessoal do verdadeiro credor hipotecário (CEF), que não figurava como parte na ação, havendo a juntada tão somente de publicação por meio de edital - Na data da realização do leilão, 25/09/2012, o Banco Econômico S/A não era mais o credor hipotecário do imóvel, na medida em que a cessão de crédito para a Caixa Econômica Federal operou-se em momento anterior - A credora hipotecária (CEF) somente veio a tomar conhecimento da arrematação depois que ela foi efetivada - A ciência da existência do gravame incidente sobre o bem arrematado retira, por completo, a condição de arrematante de boa-fé do ora apelante - Apelação não provida.
(TRF-3 -
ApCiv
: 5024153-30.2017 .4.03.6100 SP, Relator.: JOSE CARLOS FRANCISCO, Data de Julgamento: 23/11/2023, 2a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 29/11/2023)

(
g.n
.)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE BEM IMÓVEL – INEFICÁCIA DA ARREMATAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO – I – Decisão agravada que afastou a tese de nulidade da arrematação, determinando-se aguardar a manifestação do oficial registrador quanto à retificação da carta de adjudicação, expedida nos autos de outro processo, a fim de decidir posteriormente sobre a eficácia da arrematação ocorrida nestes autos – II – Credor hipotecário do imóvel penhorado que não foi devidamente intimado do leilão eletrônico realizado, em inobservância aos
arts
. 804, § 1o, e 889, incisos V, ambos do NCPC –
Hipoteca instituída em favor da ora agravante, aos 30.09.2015, conforme consta da matrícula do imóvel - Alienação judicial que se realizou nestes autos somente em 25 .08.2021 – Imprescindibilidade de intimação do credor hipotecário prevista em lei – Arrematação realizada neste processo considerada ineficaz, ante a inobservância ao disposto no art. 804, do NCPC
– Irrelevante, in
casu
, que tenha havido anterior adjudicação parcial pela mesma credora hipotecária, nos autos de outro processo - Aplicação do art. 903, § 1o, inciso II, do NCPC – Precedentes - Decisão reformada – Agravo provido" .

(TJ-SP - AI: 22640222020218260000 SP 2264022-20.2021.8.26 .0000, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 15/09/2022, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2022)
(
g.n
.)

Ausente, portanto, a comprovação da intimação, a arrematação judicial realizada no processo trabalhista deve ser tida como ineficaz em relação ao agravante, mantendo-se íntegra a hipoteca anteriormente registrada e preservando-se o direito de sequela, inerente ao crédito garantido
.

Tal interpretação
não anula a arrematação anterior em termos absolutos, tampouco compromete os direitos de boa-fé de terceiros de modo irrestrito, mas restringe seus efeitos frente ao titular da garantia real, que foi preterido sem o devido processo legal.

Ante o exposto
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
para reconhecer a ineficácia da arrematação judicial realizada no processo da 55a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro em relação ao crédito hipotecário dos agravantes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025